Tribunal: TJBA
Processo: 0804531-30.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804531-30.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CICERO DONATO DA SILVA

Advogado(s)
:
ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA, JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2003 A 2007. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO APÓS A SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.
APELAÇÃO NÃO P
ROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0804531-30.2013.8.05.0001, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de requisitos essenciais, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A Fazenda Estadual sustenta a nulidade da sentença por contradição entre fundamentação e dispositivo, além de defender a possibilidade de substituição da CDA com base na Lei n.º 6.830/80 e na Súmula 392 do STJ, requerendo o prosseguimento da execução fiscal com a juntada de nova certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por contradição entre seus fundamentos e o dispositivo; (ii) estabelecer se é possível a substituição da CDA após a prolação da sentença; (iii) determinar se os créditos tributários executados estão atingidos pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença é válida e está devidamente fundamentada, não se verificando nulidade por eventual erro na indicação do dispositivo legal, uma vez que o vício não compromete a coerência entre a fundamentação e o resultado do julgamento.

4.
A substituição da CDA é admitida até a sentença de primeira instância, nos termos do art. 2º, §8º da Lei n.º 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ, sendo incabível sua apresentação posterior, como ocorreu no caso concreto.

5.
A tentativa de substituição da CDA após a sentença viola a jurisprudência consolidada do STJ, que veda expressamente a prática, conforme precedentes (REsp 1.045.472/PR e REsp 435.435/SP).

6.
A alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não se sustenta, pois a Fazenda teve plena oportunidade de manifestação e atuação processual.

7.
O reconhecimento da prescrição é medida de ordem pública, cabendo ao juízo sua declaração de ofício quando configurada, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

8.
Os créditos de IPVA referentes aos exercícios de 2003 a 2007 estavam prescritos na data do ajuizamento da execução (24/11/2013), com base na contagem quinquenal do art. 174 do CTN, conforme fixado no Tema 903 do STJ.

9.
Inexiste fundamento jurídico para condenação do Estado da Bahia por litigância de má-fé, pois não restaram configurados os requisitos do art. 80 do CPC/2015.

10.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
R
ejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Reconhecida, de ofício, a prescrição dos créditos tributários
.

Tese de julgamento
:

1.
A indicação equivocada do fundamento legal da sentença não acarreta sua nulidade quando os fundamentos e o dispositivo são coerentes.

2.
A substituição da Certidão de Dívida Ativa somente é possível até a prolação da sentença de primeira instância, sendo incabível após esse momento processual.

3.
O reconhecimento da prescrição dos créditos tributários pode ser feito de ofício, e o prazo de cinco anos para cobrança judicial do IPVA inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 80, 85, §11, 487, II, e 1.013, §3º, III; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §§ 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/02/2009; STJ, REsp 435.435/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 01/07/2003; STJ, REsp 1.320.825/RJ (Tema 903), Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/08/2016; STJ, AgRg no REsp 1.140.257/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/11/2010; STJ, REsp 1.746.072/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/06/2018; STJ, REsp 1.708.072/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0804531-30.2013.8.05.0001
,

oriundos da
10
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante, o

ESTADO DA BAHIA

e, como
Apela
d
o
,
CÍCERO DONATO DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
REJEITA
R
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,
e, no mérito,
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA e, DE OFÍCIO, RECONHECE
R
A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2003 A 2007.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA